Tribunal: TJDFT
Processo: 0727146-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias dar efetividade ao processo.
2. O longo lapso temporal, de mais de um ano, desde a anterior diligência ao BACENJUD, por si só justifica a renovação da medida, mormente quando, atualmente, o sistema possui maior abrangência entre as instituições financeiras, abarcando também as contas em bancos virtuais.
3. Recurso conhecido e provido.